Tribunal: TJDFT
Processo: 0796253-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0796253-52.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HENRIQUE DIAS XAVIER RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO A sentença foi disponibilizada no DJe em 24/3/2025 e a ciência registrada em 25/3/2025 (por RAFAELA BEZERRA ROSADO CASCUDO RODRIGUES). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 26/3/2025 e terminou em 8/4/2025. Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 9/4/2025 (ID 71843148). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA